Tribunal: STF
Processo: ARE 1387545
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE ALTERA REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME E VEDA LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DO APENADO. 



    PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LACUNA. ANALOGIA IN BONAN PARTEM. LEI NOVA BENÉFICA. RETROATIVIDADE (CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). FRAÇÃO DE 50% (LEP, ART. 112, CAPUT, VI, "A"). VEDAÇÕES AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. 



    De acordo com a atual jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, o requisito objetivo da progressão de regime para o condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta a condição de não reincidente em delito desta natureza é de 50% (LEP, art. 112, caput, VI, "a"), que deve ser aplicado, inclusive, retroativamente, sem que isso signifique a imposição cumulada da vedação de antemão ao livramento condicional e à saída temporária. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - (e-doc. 4, p. 15)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II e XL, da Constituição Federal (e-doc. 12).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 282/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional(e-doc. 16).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    Execução penal. Recurso extraordinário. Aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que fixou em 50% a fração de cumprimento de pena para progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte, se primário, mas afastando-se as vedações ao livramento condicional e à saída temporária trazidas pela mesma lei. Alegada violação aos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF/88. 1. É pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes” (RE 600817/Tema 169, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2013, publicado em 30-10-2014). 2. “A lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes” (RE 1464496 / SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 02/02/2024, publicado em 05/02/2024). 3. Pelo provimento do recurso extraordinário. - (e-doc. 36)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Por primeiro, acolho a ponderação do recorrente de estar atendido, no caso, o requisito do prequestionamento, visto que a questão constitucional de fundo – qual seja, a alteração legislativa e as questões intertemporais da nova norma e sua aplicabilidade no caso concreto – foi objeto de exaustivo exame pelo Tribunal de origem.



    6. No mérito, anoto que a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/19), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, é objeto do Tema 1.319 da Repercussão Geral (RE nº 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator